Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autorização de intervenção do Estado em situações de flagrante destina-se, num primeiro momento, a possibilitar a busca de elementos de convicção durante as investigações. Com mais razão, respalda a atuação dos agentes públicos frente à criminalidade em curso. No caso, inexiste ilegalidade na abordagem policial ao veículo que se evadiu após sinal de luz e som para que parasse, caracterizada a fundada suspeita de que o réu estivesse cometendo fato típico.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, corroborada pelas declarações dos policiais em Juízo e pela prova pericial, que apontam o acusado como sendo o autor dos crimes do artigo 180, caput, do Código Penal e do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e apelação desprovida.